Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.

1. É de se conhecer dos embargos de declaração, se o embargante aponta a existência de omissão no acórdão recorrido, cuja análise do vício suscitado requer a apreciação do mérito recursal.

2. Conforme inteligência do art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal, c/c o art. 5o, §§ 1o, 3o e 6o, da Lei no 11.419/2006, a intimação pessoal do Ministério Público considera-se realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica do teor da intimação.

3. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta a refazer a dosimetria da pena, mas apenas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.

4. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando a omissão apontada pelo Parquet embargante, que pretende nova análise da dosimetria da pena, o que se mostra inviável na estreita sede dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração opostos pelo M.P.D.F.T. conhecidos e desprovidos.